Tribunal: STF
Processo: Rcl 39298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Sérgio Luiz Cortes da Silveira, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 
    Em 15.4.2020 (DJe 20.4.2020), julguei parcialmente procedente a reclamação, o que se extrai do seguinte trecho: 
    Isso significa que não foram apontadas pelo Magistrado diligências concretas em andamento, das quais o acesso pela defesa do reclamante prejudicaria o bom andamento das investigações, mesmo tendo sido oportunizada a prestação das informações sigilosamente em autos apartados. 
    Sem dúvidas, os atos investigativos, em um necessário sistema acusatório com juiz imparcial, devem ser realizados pelas autoridades policiais e acusatórias. Contudo, isso não impede que o juízo seja informado formalmente sobre atos que possam ser prejudicados em caso de concessão de acesso aos termos de colaboração premiada. Ou seja, o juízo, ao receber pedido da defesa para acessar os termos, pode requerer informações ao órgão acusador. 
    Diante disso e levando em conta que o acordo em questão e seus anexos foram devidamente homologados pelo Juízo de origem e, ainda, que a utilização concreta dos termos do acordo nas denúncias e ações penais em que o reclamante figura como réu não é um critério estabelecido por nossas decisões, deve o acesso ser concedido.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar o acesso à defesa do reclamante aos termos da colaboração de Marco Antônio Guimarães Duarte de Almeida e Marcos Vinícius Guimarães Duarte de Almeida que o mencionem e incriminem. (eDOC 22, grifo nosso)
     A parte reclamante peticionou nos autos alegando o descumprimento da decisão monocrática (eDOC 24). 
    Pelos esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada no eDOC 29, consta que o MPF foi intimado para informar “quais anexos se referem aos acusados Miguel Iskin, Gustavo Istellita Cavalcanti Pessoa e Sérgio Luiz Côrtes da Silveira e às ações penais em trâmite”. Contudo, verifica-se que até o dia 5.5.2020, o órgão ministerial não havia atendido o despacho proferido, em razão da suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do Covid-19.
    Considerando a informação de que os prazos na Justiça Federal voltaram a correr no começo do mês, determino que a decisão monocrática proferida no eDOC 22 seja integralmente cumprida no prazo de 30 (trinta) dias pela autoridade reclamada, devendo o cumprimento ser informado nestes autos. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente